Tribunal: STF
Processo: Rcl 78762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Raul Vieira, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), no Processo 5000847-94.2021.4.03.6131, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar agravo interno em apelação e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois, após reanálise da matéria, entendo que a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    [...]



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Inicialmente, consigno que não é o caso de manter o sobrestamento do feito, considerando o efeito vinculante e a eficácia erga omnes do quanto decidido pelo E. STF nas ADIs 2.110 e 2.111.



    Realmente, a questão posta nos autos versa sobre a possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/99 ("revisão da vida toda").



    [...]



    Por derradeiro, consigno que as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo, portanto, de rigor a imediata observância do quanto decidido nas ADIs 2.110/SF e 2.111/DF:



    [...]



    Nesse cenário e diante da modificação do entendimento do E. STF quanto ao tema posto em apreço, forçoso é concluir que o posicionamento firmado no Tema 1.102/STF foi superado, de modo que a pretensão deduzida pela parte autora deve ser julgada improcedente, não sendo necessário se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1276977. 



    Sendo assim, reconsidero a decisão agravada, para, dando parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, reformar a sentença, tanto no que se refere ao pedido revisional, quanto à condenação do INSS ao pagamento de verba honorária, ficando afastada, também, a verba honorária recursal.



    E, conforme modulação de efeitos antes mencionada, no caso vertente, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ou custas e perícias contábeis.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial, sem condenar a parte autora no pagamento de honorários e demais ônus da sucumbência, tudo nos termos antes delineados (documento 4).  



    Com efeito, nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável (ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024).  



    Posteriormente, ao apreciar os subsequentes embargos declaratórios, o Plenário assim se pronunciou:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos (ADI 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024).  



    Desse modo, o Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando foi indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs.  



    Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, compreendo que uma interpretação sistemática e teleológica desses precedentes, assim como do instituto da suspensão nacional do processamento das demandas que envolvam tema com repercussão geral reconhecida, recomenda que os processos sobre a matéria da “revisão da vida toda” possam voltar a tramitar.  



    Transcrevo oportuna observação do Ministro Dias Toffoli, ao julgar a Rcl 76.202/DF, DJe 13/2/2025:  



    Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111.



    Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.  



    Ademais, a livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).  



    Em conclusão, após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.   



    Observo que, em casos semelhantes, já me manifestei pela procedência das reclamações. Todavia, em sessão de julgamento presencial da Primeira Turma, ocorrida em 25/2/2025, evoluí meu entendimento para aderir à compreensão majoritária desta Suprema Corte sobre a matéria e apresentei voto pela improcedência da Rcl 76.143/DF. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos.  



    O referido julgamento foi concluído na sessão virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, tendo prevalecido o meu voto, que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Flávio Dino. Nessa mesma sessão, a Primeira Turma, nos termos do meu voto, também deu provimento a agravos regimentais submetidos a julgamento pelo Ministro Alexandre de Moraes, que versavam sobre a mesma temática, e julgou improcedentes as reclamações (Rcl 76.063 AgR/AM, Rcl 75.726 AgR/DF e Rcl 76.159 AgR/CE).  



    Destaco que a presente decisão está alinhada à compreensão da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: Rcl 76.202/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2025; Rcl 76.018/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/2/2025; Rcl 75.996/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/2/2025; Rcl 76.362/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/2/2025; Rcl 76.391/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/2/2025; Rcl 75.856/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/2/2025.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADIs 2.110 e 2.111. DECISÃO VINCULANTE. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSISTE A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alega-se que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista que o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do tema 1.102 da repercussão geral e, consequentemente, não subsiste a determinação de suspensão nacional. 3. No agravo regimental, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se o descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação com base no que decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão de processos determinada no tema 1.102. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. 6. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste. 7. A decisão do Juízo de origem, ao dar seguimento à ação e prosseguir no julgamento, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111 –, em data posterior à determinação de sobrestamento, proferida nos autos do RE 1.276.977 (tema 1.102). 8. Não houve, no caso, desrespeito a decisão com efeito vinculante proferida pelo STF. 9. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.205 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/4/2025).  



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.102 da RG. Tese superada. ADI nºs 2.110 e 2.111. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Agravo regimental não provido. 1. Ante a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1.102 da RG, a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado em 2024 nos autos das ADI nºs 2.010 e 2.011, de modo a se assegurarem a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 76.686 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/4/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao julgar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolver a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora pendentes de análise embargos de declaração no Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (Rcl 75.689 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Reclamação constitucional. Suspensão de processos. Tema 1.102 da Repercussão Geral. Superação de tese pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.  Livre tramitação dos processos. Direito à razoável duração do processo. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional contra decisão que, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral ("revisão da vida toda"). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs. 4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da “revisão da vida toda” devem voltar a tramitar. 5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada improcedente, com condenação em honorários. Tese de julgamento: 1. Após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento  do RE 1.276.977 ED/DF (Rcl 76.143/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 76.844 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2025).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator